Tribunal: TJSP
Processo: 1504159-77.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PISO – PROVA SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA MERCANCIA ESTRUTURADA PELOS TRÊS RÉUS EM COMPARSARIA EM TRADICIONAL BIQUEIRA – ARREDAMENTO DAS TESES DA ANEMIA PROBATÓRIA, DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO RECREATIVO E DO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM – MERCANCIA COM INDÍCIOS VEEMENTES DE QUE ERA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PISO – PROVA SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA MERCANCIA ESTRUTURADA PELOS TRÊS RÉUS EM COMPARSARIA EM TRADICIONAL BIQUEIRA – ARREDAMENTO DAS TESES DA ANEMIA PROBATÓRIA, DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO RECREATIVO E DO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM – MERCANCIA COM INDÍCIOS VEEMENTES DE QUE ERA DESEMPENHADA POR CÉLULA CRIMINOSA – FIXAÇÃO DO INICIAL REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, NOS TERMOS DO V. ARESTO.